Tribunal: TJDFT
Processo: 0744195-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA. RISCO AMARELO. URGENTE. DEMORA. ENUNCIADO N.o 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

1. Os documentos contidos na petição inicial, especialmente o relatório médico, comprovam a necessidade e a urgência da realização do exame de Histeroscopia Diagnóstica, em razão da Recorrente ser pós-menopausada e apresentar endométrio espessado e heterogêneo, possuindo a camada interna do útero maior - mais espessa - do que o esperado.

2. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da Recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado, significa suprimir qualquer chance de recuperação da Recorrente.

4. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a Recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema precário e lento. Destaca-se que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia, e a concretização desse princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado - isonomia material.

5. Conforme o teor do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Passados aproximadamente 8 (oito) meses além do prazo fixado pelo CNJ, resta demonstrada a excessiva espera pela paciente, e sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize o exame da Recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1433672, 1235321 e 1257685.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em favor da Recorrente, o exame de Histeroscopia Diagnóstica, na rede pública ou privada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.